Tribunal: TJPA
Processo: 0007362-69.2018.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007362-69.2018.8.14.0030

APELANTE: MICHEL ANDERSON CASTRO BOTELHO, JOSE EUGENIO DE AZEVEDO NEGRAO

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO VISANDO RESTABELECER O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SUPRIMIDO UNILATERALMENTE PELO ENTE PÚBLICO SEM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE 1º GRAU QUE DENEGOU A SEGURANÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACOLHIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES E DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIMIDO.

1.

Os embargantes alegam omissão no julgado no que tange ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 594296 (Tema 138), julgado sob a sistemática da repercussão geral e, portanto, de aplicação obrigatória pelos tribunais pátrios.

2.

O

Acórdão embargado se limitou em analisar a inexistência de contexto legislativo favorável ao deferimento do adicional, sem se manifestar sobre a argumentação dos embargantes acerca da impossibilidade de supressão abrupta e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, de parcela que estava sendo regularmente paga pela Administração com aparência de legalidade. Necessidade de aclaramento da questão.

3. O acervo probatório demonstra que a Administração Municipal efetuava o pagamento de adicional de insalubridade desde novembro/2017 para um embargante e janeiro/2018 para o outro, sendo suprimido do contracheque dos recorrentes a partir de setembro/2018, sem que houvesse qualquer alteração das funções por eles exercidas (Técnicos em Radiologia).

4. Adicional de Insalubridade suprimido de forma unilateral e imotivada. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Configurada. Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

5.
A inclusão do adicional de insalubridade no contracheque dos embargantes repercutiu na esfera de seus interesses individuais, na medida em que importou em acréscimo pecuniário às suas remunerações.

6.
Inobservância das garantias fundamentais que constitui fundamento suficiente para o reconhecimento da ilegalidade da supressão.

7.
Embargos de declaração conhecidos e providos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para julgar procedente o recurso de apelação interposto pelos autores e determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade do período unilateralmente suprimido. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ EUGÊNIO DE AZEVEDO NEGRÃO E MICHEL ANDERSON CASTRO BOTELHO
, em face do
V. Acórdão de ID nº 8768747, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 9071927), os embargantes aduzem omissão no julgado no que tange ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 594296 (Tema 138), julgado sob a sistemática da repercussão geral e, portanto, de aplicação obrigatória pelos tribunais pátrios.

Aduzem que ingressaram no judiciário a fim de restabelecer o adicional de insalubridade que vinham recebendo e que foi suprimido sem qualquer processo administrativo prévio, entretanto, a segurança foi denegada sob o fundamento de que inexiste regulamentação da norma municipal.

Com esses argumentos, pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada para reconhecer a aplicação do Tema 138 do STF, imprimindo-lhes efeitos modificativos e, consequentemente, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes. Em caso de improvimento do recurso, pugnam pelo prequestionamento dos dispositivos legais apontados.

O Município de Marapanim não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 9426137.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

O regramento legal assentado na redação do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015, é imperativo ao orientar que a decisão judicial que não enfrenta, na totalidade, os argumentos deduzidos no processo, será tida por maculada, ante a deficiência de sua fundamentação, desde que tais alegações se configurem,
in verbis:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

No presente caso, os embargantes alegam omissão
no julgado no que tange a aplicação do Tema 138 do Supremo Tribunal Federal, julgado sob a sistemática da repercussão geral e, portanto, de aplicação obrigatória pelos tribunais pátrios.

Com razão os embargantes. Vejamos.

No caso ora em análise, os autores/embargantes impetraram mandado de segurança a fim de restabelecer o adicional de insalubridade que vinham recebendo reiteradamente e que foi suprimido sem prévio processo administrativo.

Revendo as razões que fundamentaram o acórdão, verifica-se que o improvimento do recurso de apelação se baseou na ausência de regulamentação legal para o pagamento do adicional de insalubridade, deixando de se manifestar sobre a argumentação dos recorrentes acerca da impossibilidade de supressão unilateral e abrupta do referido adicional por parte do ente público, sem observância do contraditório e ampla defesa, já que a verba vinha sendo paga regularmente, com aparência de legalidade, violando o entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema 138).

Assim, necessário verificar se a supressão do Adicional de Insalubridade ocorreu de forma arbitrária, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem, analisando os autos entendo que a alegação de omissão merece ser acolhida para que seja devidamente enfrentada a questão.

Analisando os autos eletrônicos, observa-se que os apelantes juntaram cópias de seus contracheques relativos ao ano de 2018.

Esses documentos demonstram que nos meses de janeiro a agosto de 2018, o embargante José Eugênio de Azevedo Negrão recebia o adicional de insalubridade normalmente, porém, a partir de setembro de 2018, a vantagem foi suprimida do contracheque do apelante (id. nº 2368972 – Pág. 17/26).

Quanto ao embargante Michel Anderson Castro Botelho, os contracheques demonstram que ele recebeu o referido adicional de novembro/2017 até agosto/2018, sendo suprimido também a partir do mês de setembro de 2018.

Verifica-se ainda, que não houve qualquer alteração das funções exercidas pelos embargantes, que permaneceram durante o período da supressão exercendo a mesma função de Técnicos em Radiologia.

Em contrapartida, o Município requerido não anexou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato de supressão do adicional em questão, o que demonstra que a supressão ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa aos servidores.

Em que pese a Administração Pública poder rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade, há o entendimento consolidado quanto à necessidade de instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, para que a Administração exerça seu poder de autotutela, quando tal possa implicar em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados.

O STF já se manifestou que
“consoante a jurisprudência desta Corte, os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverão ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.”
(RE 590964 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012).

No mesmo sentido, os precedentes a seguir colacionados:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO

GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM, PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório" (STJ, AgRg no REsp 1.432.069/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014). No mesmo sentido: STJ, MS 11.249/DF, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 03/02/2015; REsp 1.207.920/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2014; MS 19.579/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013.

(...)

III. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 747.072/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10.11.2015)”.

Este também é o entendimento deste Eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pelo impetrante e pela autoridade coatora é possível verificar a ausência respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da gratificação em questão, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das informações, quanto nas contrarrazões, a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação ao impetrante antes de suprimir a gratificação de nível superior.

3. Restando clara a ausência de notificação do servidor, anteriormente a supressão da gratificação em tela, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser anulado o ato administrativo que suprimiu a gratificação de nível superior do impetrante.

(2017.05054583-78, 183.655, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20)”.

“PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE) SEM A OBEDIÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA ESTABELECIMENTO IMEDIATO DEFESA E CONTRADITÓRIO - ATO ADMINISTRATIVO NULO - R DO REFERIDO BENEFÍCIO - EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. APELAÇÃO IMPOVIDA - EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Para que a atuação administrativa resulte no efeito extremo (cancelamento de pensão previdenciária), há que ser observado princípios de ordem basilar previstos na Constituição Federal do Brasil, art. 5º, LIV e LV, devido processo legal, contraditório e ampla defesa -, sob pena de nulidade, dado o vício insanável. 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, o mandamus não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, tampouco assegurar efeitos financeiros anteriores à sua impetração. Súmulas 269 e 271 do STF. 4. Apelação conhecida e improvida. Em Reexame Necessário, sentença reformada parcialmente. À unanimidade. (TJPA. 2017.02123448-45, 175.496, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-25)”.

Sendo assim, em que pese a alegação de que o pagamento do adicional ocorreu em desacordo com a lei, o exercício da autotutela administrativa para a cessação da vantagem, está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelo STF e ratifica que a supressão de vantagem concedida pela Administração deve ser precedida de adequado procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição.

Em caso semelhante ao dos autos a 1º e 2º Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça decidiram pela ilegalidade da supressão do Adicional de Insalubridade, colaciono as ementas a seguir:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. SUPRESSÃO DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRIMIDO INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS TAREFAS EXERCIDAS PELA SERVIDORA. NÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVANDO A CESSAÇÃO DO RISCO. IGUALMENTE DEVIDO O RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO SE SERVIÇO (QUINQUENIO). SUSPENSÃO IRREGULAR QUE VIOLOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL. INADIMPLEMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A

SEREM ESTABELECIDOS. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS NO JULGAMENTO DO TEMA 905 PELO STJ. 1. O cancelamento do Adicional de Insalubridade, previsto Lei 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais de Pacajá-PA), somente se faz possível após a constatação, por meio de laudo técnico, da cessação dos motivos que ensejaram o direito ao benefício, o que não ocorreu no caso em comento.

2. Igualmente, a remuneração da servidora não pode sofrer a supressão do quinquênio, uma vez que além de se tratar se tratar de verba de caráter alimentar, seria necessária a demonstração, por parte do Município, da irregularidade de sua concessão, por meio do respeito ao devido processo legal no qual a servidora tivesse a oportunidade de se defender, o que não ocorreu.

3. Diante do inadimplemento salarial, o dano moral é presumido, tendo em vista as agruras derivadas da falta de valores de natureza alimentar, necessários para solver obrigações cotidianas do trabalhador.

4. REMESSA NECESSÁRIA. Quanto aos índices de correção monetária, sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção pelo IPCA-E, e Juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança conforme tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do TEMA 905 na sistemática de repetitivos do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

5. No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida. Ademais, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos"). (TJPA. 0000223-80.2017.8.14.0069, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-17)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAMÉRITO - PAGAMENTO DA VANTAGEM EM ALGUNS PERÍODOS E SUPRESSÃO SEM JUSTIFICATIVA - DIREITO AO RECEBIMENTO DA ALUDIDA VANTAGEM E DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ RESSALVADO A HIPÓTESE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECURSO RE 870947, A SER DEFINIDA PELO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Na hipótese em julgamento não que se falar em cerceamento de defesa, sob a alegação de que seria necessário a produção de provas, uma vez que, o próprio apelante vinha pagando o adicional de insalubridade para a autora, que exerce a função de agente comunitária de saúde, até agosto de 2014 e, somente em setembro de 2014, de forma unilateral, suspendeu o pagamento do referido benefício, sem a instauração do devido processo administrativo, restabelecendo o benefício novamente em março de 2016. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. O direito ao adicional de insalubridade encontra previsão normativa no art. 72 do Regime Jurídico Único do Município de Pacajá (Lei n. 021/90) e, ao contrário do que sustenta o apelante, prescinde de norma regulamentadora, uma vez que Autora/Apelada – que exerce suas atividades laborais como agente comunitário de saúde administrativo – recebeu o referido adicional até agosto de 2014 e, somente em setembro de 2014, o referido adicional foi retirado de forma unilateral de sua remuneração.

3. Na hipótese em julgamento o Ente Municipal não comprovou se na referida data ocorreu a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão

4. Demais disso, o decote do adicional de insalubridade da remuneração da autora/apelada sem a instauração de processo administrativo, gerou, em linha de princípio, inegável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que deveriam ter sido respeitadas pela Administração Municipal, posto que, o ato combatido inegavelmente afetou desfavoravelmente a esfera jurídica do mesmo.

5. Mantenho a condenação o pagamento correspondente à remuneração do mês de outubro de 2014, eis que indevidamente retido pela Municipalidade e não contestado seu não pagamento.

6. Quanto aos danos morais, mantenho o valor arbitrado, haja vista tratar-se de verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e de sua família e necessária para fazer frente às suas mais diversas obrigações, o que denota notória afronta à dignidade da pessoa humana da parte do apelante.

7. Quanto aos juros e correção monetária, tem razão o Apelante. Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF – Tema 810 e STJ – Tema 905

8. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para alterar os índices incidentes em juros e correção monetária, que deverão ser aplicados nos moldes do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, ressalvado a hipótese de modulação de efeitos do recurso RE 870947, a ser definida pelo STF. Decisão unânime (TJPA. Rel. NADJA NARA 0001201-57.2017.8.14.0069 COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-11)”.

Desta forma, embora o apelante sustente ser imprescindível periciar se havia insalubridade nas condições do trabalho exercido pela apelada à época da supressão, tal argumentação não torna válido o ato praticado pela Administração, qual seja, ter concedido o adicional de insalubridade e, posteriormente, de FORMA UNILATERAL E IMOTIVADA, ter suprimido o pagamento da referida vantagem, sem que houvesse instauração de procedimento administrativo, conforme bem observado na sentença recorrida:

Assim, pelo que se extrai do entendimento jurisprudencial acima arrolado, antes da Administração Pública Municipal efetuar a supressão de adicionais de qualquer servidor público deverá assegurar o contraditório e a ampla defesa em favor do servidor, devendo, portanto, ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes para que se dê provimento ao recurso de apelação interposto por
José Eugênio de Azevedo Negrão e Michel Anderson Castro Botelho, a fim de restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade, retirado pelo Ente Público sem a instauração do devido procedimento administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por José Eugênio de Azevedo Negrão e Michel Anderson Castro Botelho, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores e determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade do período em que foi suprimido unilateralmente pelo Município requerido, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
22
de
agosto
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/08/2022